Tribunal: TJSP
Processo: 0000495-36.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Sentenciado que foi preso na condução da motocicleta descrita na denúncia após o decurso de mais de um mês desde a data da sua subtração – Posse da "res furtiva" que não é suficiente para comprovar a autoria do furto –

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Sentenciado que foi preso na condução da motocicleta descrita na denúncia após o decurso de mais de um mês desde a data da sua subtração – Posse da "res furtiva" que não é suficiente para comprovar a autoria do furto – Ausência de outros indícios de que o sentenciado concorreu para a prática da conduta descrita no artigo 155 do Cód. Penal – Condenação pelo delito de receptação que é inviável – Proibição de aplicação do instituto da "mutatio libelli" em Segundo Grau – Inteligência da Súmula 453 do C. Supremo Tribunal Federal – Recurso provido para reverter a decisão de procedência da ação penal, absolvendo o sentenciado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000495-36.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante CLAUDINEI RODRIGUES MACHADO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso para absolver CLAUDINEI
RODRIGUES MACHADO da acusação de prática do crime do artigo 155,
caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000495-36.2016.8.26.0664
2
VOTO no 16473
Apelação no 0000495-36.2016.8.26.0664
Comarca: VOTUPORANGA 4a Vara Criminal
Apelante: CLAUDINEI RODRIGUES MACHADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Furto simples (art. 155, “caput”, do
Código
Penal)

Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente, a absolvição do apelante por insuficiência
probatória
Sentenciado que foi preso na condução da
motocicleta descrita na denúncia após o decurso de mais de
um mês desde a data da sua subtração Posse da “res
furtiva” que não é suficiente para comprovar a autoria do
furto
Ausência de outros indícios de que o sentenciado
concorreu para a prática da conduta descrita no artigo 155
do Cód. Penal Condenação pelo delito de receptação que
é inviável Proibição de aplicação do instituto da “mutatio
libelli” em Segundo Grau Inteligência da Súmula 453 do C.
Supremo Tribunal Federal Recurso provido para reverter a
decisão de procedência da ação penal, absolvendo o
sentenciado.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara
Criminal da Comarca de Votuporanga às fls. 260/264, por meio da qual
foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito
do artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas direitos
(consistentes em duas prestações de serviços à comunidade), contra
ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 285, arrazoando o apelo às fls.
286/291.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000495-36.2016.8.26.0664
3
O i. Advogado pugna pela absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que ele “não cometeu
crime de furto...” (fl. 286). Não formula nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 295/297), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
304/308), com o afastamento, de ofício, de uma das duas penas
alternativas de prestação de serviços à comunidade, com a imposição
de outra modalidade em seu lugar (fl. 307-infra).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme se verifica dos autos, CLAUDINEI RODRIGUES
MACHADO foi processado e condenado às penas inicialmente
mencionadas porque, “no dia 24 de agosto de 2015, em horário
incerto, no estacionamento do 'Supermercado Proença', localizado na
Rua Alfredo Rodrigues Simões, no 3203..., subtraiu... a motocicleta
Honda CG 125..., placas DEO-6451... pertencente à vítima Priscila
Nayara Barreto ” (fl. 1).
Segundo a denúncia, “no dia 29/09/2015, o denunciado foi preso
em flagrante no município de Nhandeara pela prática de [outro] furto,
ocasião em que ele estava com a motocicleta subtraída..., já com a
numeração do chassi e do motor raspada” (fl. 2).
Verifica-se dos autos, ainda, que o réu fora inicialmente
condenado pelo delito de receptação, conforme a r. sentença de fls.
172/175, a qual foi anulada por esta C. 7a Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000495-36.2016.8.26.0664
4
por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença (v.
Acórdão de fls. 243/251).
Em seguida, sobreveio a r. sentença de fls. 260/264, por meio da
qual o réu foi condenado pelo delito de furto simples.
Pois bem.
CLAUDINEI negou a imputação na fase inquisitória (fl. 73),
alegando que comprou a motocicleta descrita na denúncia “de um
rapaz moreno... [por] R$ 900,00...” (fl. 73). Em juízo (fls. 203/209),
acrescentou que não sabia que os sinais identificadores do chassi e do
motor dela haviam sido raspados.
A vítima Priscila declarou à Autoridade Policial (fl. 51) que, “no
dia... 24.08.2015, após o almoço..., estacionou sua motocicleta
Honda/CG
125...
no...
estacionamento
do...
['Supermercado
Proença']... Por volta das 21:30hs... constatou que [ela] havia sido
furtada” (fl. 10). Em juízo (fls. 190/194), acrescentou que a motocicleta
estava bastante danificada e não pôde ser consertada.
O policial militar Odair Antonio Caporalini, um dos responsáveis
pela apreensão da motocicleta, ouvido exclusivamente em juízo (fls.
195/199), esclareceu que “havia ocorrido um furto numa propriedade
rural no município de Nhandeara... O proprietário 'tava' chegando na
casa dele... e deparou-se com a moto saindo... de dentro da
propriedade, tinha dois indivíduos, um conduzindo e outro na garupa...
Ele... passou a segui-los... [O condutor] perdeu o controle da
motocicleta... A vítima do furto... desembarcou e conseguiu segurar... o
motorista [CLAUDINEI]... O outro [indivíduo] evadiu-se... A moto...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000495-36.2016.8.26.0664
5
'tava' com o chassi raspado e... sem placa” (fls. 195/196).
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar
Alexandre de Oliveira Miguel (fls. 200/202), que também foi ouvido
apenas na fase judicial.
Ante o quadro probatório disponível nos autos, e em que pese o
respeitável entendimento do i. Magistrado de Primeiro Grau, o
julgamento da improcedência emerge como a solução mais justa e
adequada para a causa, eis que não é possível extrair do exame da
prova colhida conclusão segura sobre ter CLAUDINEI concorrido para
a prática do furto descrito na denúncia.
Pode-se dizer, em suma, que após o regular processamento da
causa, durante o qual as provas e alegações das partes foram
confrontadas segundo as regras do contraditório, ficaram os autos
desprovidos de elementos de convicção capazes de construir um
retrato judicialmente válido e apto a demonstrar a participação do
sentenciado na prática do fato delituoso.
Cabe registrar que, tendo restado bem evidenciada a origem
ilícita do bem apreendido com o réu, seria possível cogitar tão somente
da existência do crime de receptação, cujo reconhecimento
demandaria a adoção das providências previstas no artigo 384 do
Código de Processo Penal, conforme expressamente consignado no v.
Acórdão de fls. 243/2511.
Não tendo havido, contudo, a adequação do conteúdo da
1 “É certo, contudo, que o r. Julgador de Primeiro Grau não estava obrigado a decidir a ação penal nos termos em que fora proposta,
uma vez que podia lançar mão do instituto da 'emendatio libelli', acolhido no Código de Processual em vigor no artigo 384, permitindo
ao Ministério Público que adequasse o conteúdo da acusação formalizada com a denúncia e, inclusive, ante a recusa do Parquet em
fazê-lo, remeter os autos à chefia da instituição, mediante aplicação do artigo 28 do CPP, analogicamente” (fls. 249/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000495-36.2016.8.26.0664
6
acusação formalizada com a denúncia (sem que tenha o representante
do Ministério Público se insurgido acerca da omissão do r. juízo 'a quo'
quanto a essa questão), e considerando que não é possível inferir da
prova coligida, de modo extreme de dúvidas, que o réu CLAUDINEI
RODRIGUES MACHADO tenha praticado a conduta descrita na norma
incriminadora do artigo 155 do Código Penal, não resta alternativa
outra que não a sua absolvição quanto à imputação formulada nestes
autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para absolver CLAUDINEI RODRIGUES MACHADO da acusação de
prática do crime do artigo 155, caput, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeçam-se as
comunicações devidas.
OTAVIO ROCHA
Relator